Tribunal: TJSP
Processo: 1005116-17.2017.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mal colunar – Nexo causal não comprovado – Benefício indevido – Sentença reformada – Recurso oficial provido. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1005116-17.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida CAROLINE DE ASSIS OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1005116-17.2017.8.26.0602
Voto no 23.615
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005116-17.2017
RECORRENTE: Juízo ex officio
PARTES:
Caroline de Assis Oliveira e INSS
COMARCA:
Sorocaba 6a Vara Cível
VOTO No 23.615
Acidente do Trabalho Mal colunar Nexo
causal
não
comprovado

Benefício
indevido
Sentença reformada
Recurso
oficial provido. Não apontando o conjunto
probatório
para
o
reconhecimento
dos
requisitos ensejadores do amparo acidentário,
não há como prosperar o pedido formulado na
inicial.
Dou provimento ao recurso oficial para
julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Recurso oficial ante a r. sentença que, em
lide acidentária, julgou procedente o pedido inicial para condenar
o INSS ao pagamento de auxílio acidente, por entender
comprovada a existência de moléstia incapacitante em coluna,
vinculada ao trabalho (fls. 156/157).
Não
foram
interpostos
recursos
voluntários.
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1005116-17.2017.8.26.0602
Voto no 23.615
fls.3
Analiso o recurso oficial, o qual devolve a
esta Corte a plena apreciação da matéria em debate.
A autora (auxiliar de produção/operadora
de máquinas) ajuizou a presente ação acidentária contra o INSS,
alegando que sofreu acidente do trabalho, em 08.01.2010, o qual
produziu lesões nos dedos indicador e médio,.da mão esquerda.
Referiu, ainda, que os fatores agressivos
da atividade exercida determinaram a eclosão de moléstias em
coluna, e que, em razão de seu estado clínico, foi também
acometida de transtorno depressivo.
Houve
afastamento
laboral
para
tratamento. Sustentando a natureza incapacitante das moléstias,
veio em busca a reparação acidentária.
Devidamente instruído, o feito culminou
com a procedência para condenar o INSS ao pagamento do
auxílio acidente, pois o d. magistrado sentenciante entendeu que,
no tocante à queixa em coluna, restaram comprados os
pressupostos legais.
Sem embargo do entendimento firmado
em primeiro grau, não restaram atingidos os pressupostos legais
para a concessão do auxílio acidente.
De início, observo que, na ocasião da
perícia a autora confirmou queixas em coluna e mão esquerda,
cingindo-se a tais a controvérsia.
Após avaliação dos exames de praxe, o
jurisperito confirmou a existência de sequela em 3o quirodáctilo da
mão esquerda, caracterizada por deformidade e atrofia muscular
da falange distal (fl. 133/134), contudo, esclareceu que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1005116-17.2017.8.26.0602
Voto no 23.615
fls.4
movimentos de flexão e extensão dos 5 dedos da mão estão
presentes e normais, defendendo que o quadro atual não importa
em incapacidade de trabalho.
Lembro
que
para
a
concessão
de
benefício acidentário não basta a existência de sequela, sendo
necessária a prova do efetivo prejuízo funcional, o qual não
restando confirmando na hipótese.
De outro modo, passando ao estudo da
queixa envolvendo a coluna, os dados colhidos em avaliação
física foram assim descritos:
Coluna vertebral:
Inspeção da coluna vertebral n.d.n.
Dor à palpação dos espaços intervertebrais
lombares.
Movimentos de flexão e extensão da coluna
vertebral presentes com discreta limitação.
Contratura para vertebral bilateral.
Lasègue presente a 10o. (fl. 132).
O jurisperito associou tais achados aos
dados colhidos em exames subsidiários, e, ao final, no tocante à
queixa em coluna, defendeu a caracterização da incapacidade e
do nexo causal:
Pelo relato fiel da autora, pelo exame físico
realizado, atestados e exames subsidiários apresentados podemos
concluir ter a autora sofrido acidente do trabalho quando a prensa caiu
sobre sua mão esquerda, provocando sequela por déficit funcional leve
e dano estético leva da mão esquerda. Sequelas que não são
enquadráveis em lei. Sofreu também acidente do trabalho por fratura de
vertebra lombar com repercussão neural que até apresente data se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1005116-17.2017.8.26.0602
Voto no 23.615
fls.5
manifestam por dor. É sequela de acidente do trabalho por déficit
funcional da coluna vertebral, sequela que guarda nexo de causa
com o trabalho exercido e que a incapacita parcial e permanentemente para o trabalho, sendo merecedora de
indenização do tipo Auxílio acidente no percentual e 50% por se
enquadrável na Lei 8213/91, Anexo III, Quadro 6, Situação c. (detasquei -
fl. 134).
Respeitado o parecer técnico e em que
pese a limitação apurada, a meu ver, inexistem elementos a
evidenciar que os achados em coluna decorram de acidente típico
ou doença profissional, conforme exposição a seguir.
Sobre a questão, recordo que a prova
técnica referiu ser a autora portadora de fratura de vértebra em
coluna e admitiu que tal achado estaria relacionado a acidente do
trabalho.
Contudo, não há prova do suposto evento
típico, ausente CAT ou outro registro de acidente de trabalho
envolvendo o seguimento vertebral.
Ademais, a narrativa lançada na inicial
lança base em doença vinculada às condições de trabalho, mas,
também sob tal prisma, observo não haver evidencias de
quaisquer fatores nocivos que pudessem desencadear o
diagnóstico apurado.
O jurisperito admitiu o nexo causal com
base na narrativa da segurada, pois, vale repetir, inexistem dados
sobre as reais condições de trabalho.
A propósito, o ente público carreou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1005116-17.2017.8.26.0602
Voto no 23.615
fls.6
autos os laudos técnicos elaborados administrativamente, neles
sendo anotadas as queixas em coluna, a partir de 2013, mas sem
relato de acidente típico ou de exposição a fator de risco no
ambiente de trabalho (fls. 87/89).
Para concessão do benefício acidentário,
não basta a comprovação da moléstia e da incapacidade
laborativa, mas, também, do nexo etiológico, o qual, na hipótese
dos autos, não restou configurado e não pode ser presumido:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este
deve ser real, comprovado”. (cf. Apelação sem revisão no
542.953-5/0, Rel., Exmo. Des. Antônio Moliterno).
Pelo exposto, entendo que o conjunto
probatório coligido direciona para a ausência do nexo causal no
tocante a queixa em coluna, sendo de rigor o provimento do
recurso oficial, para julgar improcedente o pedido, isentando a
autora dos encargos de sucumbência, conforme o disposto no
parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial, para julgar o pedido
improcedente, isentando a autora dos encargos de sucumbência,
nos termos do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR